Tribunal: STF
Processo: PSV 44
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-08-31
Data de publicação: 2009-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
1. A Associação Paulista de Magistrados – APAMAGIS submeteu a esta Suprema Corte ofício no qual indica como tema para eventual edição de súmula vinculante o efeito interruptivo da falta disciplinar grave nos lapsos temporais necessários para a concessão de futuros benefícios. 
No despacho de fl. 18, o Presidente desta Casa, o eminente Ministro Gilmar Mendes, determinou a autuação do referido expediente como proposta de edição de súmula vinculante. 
A Secretaria Judiciária, após o transcurso do prazo, assinalado em edital, para a manifestação de interessados, encaminhou a presente proposta externa a esta Comissão de Jurisprudência para que fosse verificada, nos termos do art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2008, a sua adequação formal. 
2. Constata-se, inicialmente, que a associação proponente não possui legitimidade ativa ad causam, uma vez que, conforme dispõem o art. 103-A, § 2º, da Constituição Federal, e o art. 3º da Lei 11.417/2006, somente estão autorizadas a propor a edição de súmula vinculante as autoridades e entidades legitimadas a ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade (art. 103 da Constituição), bem como o Defensor Público-Geral da União, os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, os Tribunais Militares e os Municípios, nos processos em que sejam parte (art. 3º, VI e XI, da Lei 11.417/2006). 
No presente caso, a associação proponente representa uma parcela determinada e geograficamente limitada da magistratura pátria, não podendo, por essa circunstância, ser caracterizada como entidade de classe de âmbito nacional para o fim previsto no art. 103, IX, da Constituição Federal. 
3. Ante o exposto, ausente requisito formal indispensável para a regular tramitação desta proposta externa de edição de súmula vinculante, manifesta-se esta Comissão de Jurisprudência pelo seu imediato arquivamento. 
À Secretaria, para que encaminhe estes autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal. 
Publique-se. 
Brasília, 31 de agosto de 2009. 
Ministra Ellen Gracie – Presidente 
Ministro Joaquim Barbosa 
Ministro Ricardo Lewandowski